Tribunal: TJPA
Processo: 0015016-13.1994.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015016-13.1994.8.14.0301

APELANTE: DIVA SOARES RODRIGUES, LUIZ GUILHERME SOARES RODRIGUES

APELADO: O MESMO, MODESTO DA ENCARNACAO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por LUIZ GUILHERME SOARES RODRIGUES contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para deliberação sobre questões específicas da partilha de bens e imissão na posse de propriedade rural. O agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática e a impossibilidade de cumprimento da ordem relativa à imissão de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pela relatora é nula; e (ii) estabelecer o direito sobre o imóvel rural em litígio e se o agravo interno interposto é manifestamente improcedente com possibilidade de aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática não apresenta nulidade, sendo o relator autorizado a decidir monocraticamente em conformidade com a jurisprudência dominante, conforme previsto no Regimento Interno do Tribunal e na Súmula 568 do STJ.

4.

A manutenção da administração dos bens do espólio pela inventariante está em consonância com a necessidade de preservar o patrimônio até que as questões controvertidas sejam resolvidas em ação própria.

5.

O agravo interno é manifestamente improcedente, configurando-se como recurso protelatório, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa aplicada ao agravante.

Tese de julgamento
: 1. O relator pode decidir monocraticamente com base em jurisprudência consolidada. 2. Eventuais discussões sobre a comunicabilidade de patrimônio alvo do acero partilhável deve ser dirimida em ação autônoma. 3. Agravo interno manifestamente improcedente justifica a aplicação de multa por litigância protelatória.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Súmula 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1593962/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1638144/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0015016-13.1994.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME SOARES RODRIGUES

ADVOGADO: JOÃO PAULO DE KÓS MIRANDA SIQUEIRA - OAB/PA 19.044 e MANUEL ALBINO AZEVEDO JÚNIOR - OAB/PA 23.221

AGRAVADO: DIVA SOARES RODRIGUES e ELIZABETH SOARES RODRIGUES

ADVOGADO: SÉRGIO ANTÔNIO FERREIRA GALVÃO - OAB/PA Nº 3.672

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

LUIZ GUILHERME SOARES RODRIGUES
(ID. 20488332)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 16633945, mantida ao ID.

20073733, conheceu e deu parcial provimento às apelações interpostas contra a sentença de ID. 12698550, proferida nos Autos de Inventário nº: 0015016-13.1994.8.14.0301, que tramitando sob o Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, promoveu a partilha dos bens deixados por MODESTO DA ENCARNAÇÃO RODRIGUES.

A decisão recorrida foi publicada com o seguinte dispositivo:

“(...)
Portanto,
conhecendo dos Recursos, dou, monocraticamente, PARCIAL PROVIMENTO a ambos, no sentido de que:

1.
Tornado nulo
o capítulo da decisão que não reconheceu omissão da sentença 12698550,
profira
, o Juízo
a quo,
decisão quanto aos temas:
(i)
partilha dos veículos automotores, (se existentes e qual consequência de eventual perda)
(ii)
partilha (
ou não
) da “Fazenda Iracoara”,
(iii)
necessidade (
ou não
) de prestação de contas pela Inventariante atual (ELIZABETH SOARES RODRIGUES), bem como,
(iv)
a necessidade de disposição da forma de partilha dos bens, diante da alta litigiosidade das Partes;

2. Se promova, também no Juízo
a quo,
a imissão na posse da parte partilhada da Fazenda JUTAÍ (atual FAZENDA ENCARNAÇÃO, (ID nº 51854467 - Pág. 1-4), em favor da Inventariante, devendo serem tomadas
todas
as medidas coercitivas e de efetivo cumprimento da ordem.

Por conseguinte,
nego provimento
nos demais termos, mantendo a r. sentença guerreada na forma da fundamentação acima exposta. (...)”.

Em suas razões (ID. 20488332)
LUIZ GUILHERME SOARES RODRIGUES
sustém, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão recorrida que
(i)
a decisão monocrática é nula,
(ii)
não há razões para deferir a imissão diante da independência entre as propriedades, bem como,
(iii)
impossibilidade de cumprimento da ordem sobre a fazenda Jutaí.

A parte Agravada ofereceu espontaneamente contrarrazões ID. 20535617.

Incluído em pauta para julgamento na sessão da 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL,
LUIZ GUILHERME SOARES RODRIGUES
e
DIVA SOARES RODRIGUES e ELIZABETH SOARES RODRIGUES
, respectivamente aos IDs. 22344287 e 22445916, requereram a retirada do feito da pauta do plenário virtual para o plenário presencial, o que foi deferido ao ID. 22514650.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0015016-13.1994.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME SOARES RODRIGUES

ADVOGADO: JOÃO PAULO DE KÓS MIRANDA SIQUEIRA - OAB/PA 19.044 e MANUEL ALBINO AZEVEDO JÚNIOR - OAB/PA 23.221

AGRAVADO: DIVA SOARES RODRIGUES e ELIZABETH SOARES RODRIGUES

ADVOGADO: SÉRGIO ANTÔNIO FERREIRA GALVÃO - OAB/PA Nº 3.672

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Trata-se do 2º processo mais longevo deste gabinete, datado de 1994 (
antes mesmo que esta relatora o assumisse em 27 de setembro de 2023
), mas não por desídia do judiciário! Não! E sim por conduta das partes que não permitem que o julgamento chegue ao fim senão no atendimento integral de seus pleitos. Isto é equivocado, é temerário e contraproducente!

Juízo de admissibilidade:
positivo,

diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

A despeito das razões que cingem o agravo interno, tais não são capazes de desconstituir a compreensão erigida pela decisão monocrática recorrida:
uma vez que a inventariante é quem detém a representatividade e administração do espólio, a esta cabe gerir o bem em litígio, cujo debate quanto aos limites e confrontações com patrimônio pessoal do herdeiro não podem ser discutidos na estreita via do inventário.

Antes de mais nada, um aparte.

Não há qualquer nulidade a respeito do julgamento monocrático
, por dois motivos.

O primeiro
, descabe ao Agravante escolher quais capítulos da decisão é nulo ou não. Ou a decisão é toda nula, ou não é. Note-se que quando a decisão monocrática determina o retorno dos autos ao juízo de piso para análise do levante do herdeiro, este nada questiona, mas a mesma decisão, quando determina que a administração da fazenda Jutaí/Encarnação é de responsabilidade da Inventariante, aí a decisão que não era nula, passa – apenas neste ponto – ser eivada de vício!

Decida-se! Pois tal conduta flerta com a má-fé processual e refrata para muito longe a cooperação que se demanda de todos os atores processuais!

O segundo, d
e saída, volvemos então o olhar ao Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A despeito de compreensão legalista e literal da legislação adjetiva civil, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão que envera à compreensão sistemática e dialógica do Código que recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante –
ratificando-se assim, a compreensão regimental
-.

Nesse sentido, a Súmula n.º 568 do STJ, editada na vigência do novo diploma processual, dispõe,
in verbis
:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

A decisão monocrática ora agravada se encontra sob o esteio dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, que materializam, portanto, o dominante entendimento acerca do tema,
- alegações de fraude e questões símiles de alta indagação devem ser remetidas às instancias ordinárias –
conforme colaciono:

“(...)

1. É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que "cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário" ( REsp 450.951/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 12/04/2010). 2. (...) (STJ - AgInt no REsp: 1584129 SP 2014/0123167-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Viabiliza-se, assim, a análise e julgamento do Apelo em decisão unipessoal pelo relator, cuja eventual nulidade ou afronta ao colegiado, sana-se com o presente julgamento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Assim, inexiste nulidade hábil a macular o julgado recorrido.

Avante no mérito da questão.

Como ensina Maria Berenice Dias o:

"... inventário é para ser célere. Tem até prazo para acabar: 12 meses (CPC, 983). Por isso os incidentes são todos autuados em autos apartados e atraídos para o mesmo juízo do inventário. Não é por outro motivo que o inventário não deve ter sua tramitação sustada enquanto se discute questões que demandam mais tempo para serem decididas. Cabe ao juiz decidir não só as questões de direito, mas também as questões de fato (CPC 984). Por mais intrincado que seja o tema a decidir, se a prova documental é suficiente, não pode o juiz se esquivar de decidir nos próprios autos. A possibilidade de remeter às partes às vias ordinárias tem cabimento quando a controvérsia demandar alta indagação ou depender de dilação probatória".
[1]

Note-se que, o certo é colocar o bem sob administração da Inventariante, até que se discuta, em via própria, os limites do patrimônio do
de cujus
e suas confrontações com eventuais sobreposições. Põe-se a administradora na posse da Fazenda, seja ela qual denominação venha a ser dita pelas partes: “Encarnação” ou “Jutaí”, reservando o quinhão do herdeiro
hipoteticamente preterido
, para que o debate seja travado fora dos autos de inventário e não dentro dele como forma de alterar o quinhão competente a cada um.

O que o Agravante precisa compreender é que, nestes autos de inventário, não há elementos para conformação de convicção que,
desde logo
, afaste o imóvel do acervo partilhável, mormente porque o próprio Agravante, quando estava sob a Inventariança, apontou ao ID. nº 12698437 - Pág. 3; a delimitação da Fazenda Jutaí, ao mesmo tempo em que ao ID. nº 12698465 - Pág. 5 e 12698466 - Pág. 1, vem dizendo que parte do imóvel lhe pertence exclusivamente dada a aquisição desvinculada do patrimônio do
de cujus
.

Em sendo assim, restando dúvida a respeito de quais são os limites da Fazenda Jutaí e quais são os limites da Fazenda encarnação,
inclusive sob o vértice da alegação de fraude na sobreposição de matrículas
, e que a área total (seja da Fazenda Encarnação seja da Fazenda Jutaí) devem ser postas sob administração da Representante do espólio, com resguardo do quinhão, até que em ação específica a este fim se diga o patrimônio particular do Herdeiro e sua desvinculação do acervo hereditário.

Da aplicação de multa por recurso meramente protelatório.

Na unipessoal de ID. 16633945 aduzi que:
“E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).”

Pois bem.

Consabido que, a despeito do constitucional acesso à justiça e do direito de petição, nele inserto o duplo grau de revisão pelo devido processo legal, o judiciário encontra-se abalroado de lides de
performance
beligerante.

No caso, a Decisão Monocrática enfrentou, esteada na sedimentada compreensão jurisprudencial deste Tribunal de Justiça
(inclusive pela ótica dos precedentes vinculantes
), de que não assistia total razão à
LUIZ GUILHERME SOARES RODRIGUES
.

O Agravante insiste que são duas fazendas distintas, mas já se disse e repetiu-se: essa discussão não é hábil de ser manejada em sede de Inventário! Simples! O Tempo gasto nos diversos instrumentos manejados no presente feito, poderia ser mais bem aproveitado se na origem, em ação tecnicamente dedicada ao fim, o Agravante regularizasse e individualizasse sua propriedade, daquela objeto de partilha.

A aplicação da multa, diante do improvimento do Recurso é medida que se impõe
, uma vez seu
caráter eminentemente protelatório
, que exorta deste Poder Judiciário,
um
freio
para recursos temerários
que diante de seus débeis argumentos, hão de ter contramedida.

MULTA PROCESSUAL - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTEIMPROCEDENTE EM VOTAÇÃO UNÂNIME - ART. 1.021, § 4º, DO NCPC - RECURSO ESPECIAL REMETIDO PELA 2º VICE-PRESIDÊNCIA PARA RETRATAÇÃO - TEMA 434 DO STJ - DISTINGUISHING - DECISÃO MANTIDA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Julgado monocraticamente recurso por Tribunal de Justiça, cabe agravo interno. Será uma etapa obrigatória se o objetivo for, na sequência, apresentar recursos extraordinário ou especial, respectivamente ao STF ou ao STJ. Essa conduta não representaria um caráter protelatório e não justificaria multa (Tema 434 do STJ). 2. O Novo Código de Processo Civil tornou aquele regime, porém, mais áspero. Hoje, não apenas o agravo interno protelatório desafia multa, mas também aquele que seja manifestamente improcedente (desde que assim considerado à unanimidade). A regra é boa porque se o julgamento unipessoal derivou de jurisprudência formada, o objetivo é restringir mesmo as insurgências. Será um risco ao qual exposto o agravante. Não se tratará de avaliação à luz de possível malícia, mas meramente de constatação objetiva quanto à falta de verossimilhança do agravo interno. Noutros termos, sanciona-se o recorrente que se utiliza de agravo interno com intuito que vai além do mero exaurimento da instância ordinária, buscando procrastinar o julgamento quanto a tema superado pela jurisprudência (assim reconhecido de forma unânime pelo colegiado). É verdade que o STJ tem a rigor mantido sua posição à luz do Tema 434, mas existem diversos precedentes em que, submetidos ao novo diploma processual, seguiu-se pela diferenciação (distinguishing). 3. A decisão monocrática que ensejou a apresentação de agravo interno cuidou do caso específico e estava escorada em jurisprudência pacífica deste Tribunal e do STJ, inclusive detalhando o raciocínio à luz dos Temas 566 a 571 da Corte Superior. O agravo interno, por sua vez, era manifestamente improcedente e com óbvio caráter protelatório - as teses afrontavam a compreensão consolidada sobre o tema. Há direito de recurso, mas não se pode ver uma obrigação de recorrer. Mesmo a Fazenda Pública deve avaliar a situação concreta e expor insurgência quando haja razões efetivas para pôr em xeque a decisão judicial. Não se trata, é claro, de proclamar que recurso legítimo pressuponha necessário provimento. Mas é certo que postulações levianas geram uma litigância predatória. O Judiciário não pode ser conivente com esse procedimento, ou litigantes sob boa-fé serão prejudicados pelo atraso na análise dos seus processos. Se a municipalidade tinha sob sua responsabilidade muitos processos simultaneamente, no lugar de recorrer de maneira puramente estereotipada, deveria requerer ampliação do prazo recursal nos termos do art. 223 do CPC, não apresentar uma insurgência de índole protocolar. Multa adequadamente aplicada. 4. Juízo de retratação negativo. (TJSC, Apelação n. 0005586-26.1998.8.24.0040, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 01-11-2022).

E, tendo em vista que a unipessoal, foi também esteada em compreensão sedimentada no Colendo STJ, neste voto ratificada e esmiuçada, a improcedência tomada demanda a aplicação da referida multa.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
[...] VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.
VII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência dominante acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).
[...] (AgInt no REsp 1638144/ES, rel.ª Min.ª Regina Helena Costa).

E mais:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTO MUSICAL. ARTS. 458 E 535, AMBOS DO CPC/73. OMISSÃO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NÃO INDICADO. SÚMULA Nº 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTADO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
[...] 6. Estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 7. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso
a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1413560/PR, rel. Min. Moura Ribeiro).

Note-se que se assim o Judiciário não se manifestar com contramedida a recursos infundados, desprovidos da acertada técnica e vazios de juridicidade, onde apenas litiga-se por litigar e na esteia de tentar ganhar mais, o vaticínio da chancela estatal à desvirtuação dos recursos se cumprirá.

Por todo o exposto,
SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO
, aplicando a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% (três porcento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]

DIAS, Maria Berenice. Manual das sucessões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. pp 517- 518.

Belém, 10/12/2024